Tribunal: TJMT
Processo: 1026483-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026483-96.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JEFFERSON GARCIA DE ARAUJO - CPF: 862.378.021-34 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR - CPF: 487.580.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 62, I), com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando a correção da dosimetria da pena. A defesa sustenta erro aritmético na aplicação da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), reduzida em apenas 1 ano e 6 meses sobre a pena-base de 15 anos, quando deveria ser aplicada a fração de 1/6, resultando em 12 anos e 6 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução inferior ao patamar de 1/6, sem fundamentação concreta, é válida ou se deve ser ajustada ao parâmetro jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal, mesmo em casos oriundos do Tribunal do Júri, admite a correção de erro aritmético ou de ilegalidade na dosimetria, quando não se trata de matéria submetida ao conselho de sentença, não incidindo o princípio da soberania dos veredictos.

O Código Penal não estabelece fração específica para atenuantes, mas a jurisprudência do STJ adota o parâmetro de 1/6, exigindo fundamentação idônea para aplicação diversa.

A decisão de primeiro grau reconheceu a confissão como relevante para a condenação, mas reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 sem motivação suficiente, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação das decisões judiciais.

Ausente fundamentação concreta para justificar fração inferior, impõe-se o redimensionamento da pena, aplicando-se a fração paradigma de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é cabível para corrigir erro na dosimetria da pena, ainda que em condenações do Tribunal do Júri, quando não há violação ao princípio da soberania dos veredictos.

A fração de 1/6 constitui parâmetro consolidado para a aplicação de atenuantes, exigindo fundamentação idônea para adoção de fração diversa.

A ausência de motivação concreta para fixação de redução inferior a 1/6 impõe a readequação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621, I; CP,
arts
. 65, III, “d”, e 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 891.966/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.593/PA, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, ajuizada por
Jefferson Garcia de Araújo
, condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado
(CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 62, I), à pena de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

A defesa sustenta a ocorrência de erro aritmético na dosimetria da pena, especificamente na aplicação da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”). Argumenta que, na primeira fase, a reprimenda foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão e, na segunda fase, reconhecida a atenuante, houve redução de apenas 1 (um) ano e 6 (seis) meses, resultando na pena definitiva de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses. Entretanto, defende que a fração paradigma de 1/6 deveria ser aplicada, o que acarretaria redução de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, perfazendo o total de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça
JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, opinou pela procedência da ação revisional, com aplicação da fração de 1/6 relativa à atenuante da confissão espontânea, por inexistirem fundamentos concretos para fixação inferior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a presente revisão criminal é tempestiva, foi proposta por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dela conheço.

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal
em face da soberania do
juri

é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

Quanto à contrariedade à evidência dos autos, deve-se compreender o conjunto das provas colhidas. Torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente o conjunto probatório constante dos autos. Como ensina BENTO DE FARIA, a "evidência significa a clareza exclusiva de qualquer dúvida, por forma a demonstrar de modo incontestável a certeza do que emerge dos autos em favor do condenado" (Código de Processo Penal, v. 2, p. 345).

A mera repetição da análise do valor das provas não deveria dar ensejo ao conhecimento de revisão criminal. Há julgados, entretanto, que aceitam essa ação para o fim de "reavaliar" toda a prova, embora a decisão condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de razoável interpretação da prova.

Parece-nos que o objetivo da revisão não é permitir uma "terceira instância" de
julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No campo das decisões condenatórias, proferidas pelo Tribunal do Júri, maior cautela se impõe, pois está em jogo a soberania dos vereditos. Pudemos expor, em item anterior, constituir a revisão criminal, cuja procedência invade o mérito da condenação imposta pelo júri, com o fito de absolver o réu, uma afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal
,

proposta em face de sentença prolatada pelo Tribunal do Juri
,

deve ser utilizada em casos excepciona
líssimos
,
tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM OUTRAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ARGUIDA APÓS CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO PREJUDICADO. VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. RELATO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTO QUE IDENTIFICOU OS AUTORES DO CRIME E DETALHOU A DINÂMICA DOS FATOS. SUPERVENIENTE ÓBITO DA VÍTIMA QUE NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS. EXCEÇÃO DO ART. 155, CAPUT, DO CPP. PROVA NÃO REPETÍVEL E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal pode ser considerado nulo e se influenciou negativamente o convencimento do magistrado, causando prejuízo ao réu.

III. Razões de decidir

(...)

6. A decisão dos jurados foi baseada em provas idôneas, legalmente previstas, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando não utilizado como indício de autoria, por ausência de efetivo prejuízo ao acusado. 2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica o pedido de despronúncia. 3. O depoimento de vítima não confirmado em juízo, em virtude da superveniência de seu falecimento, é caso de prova não repetível, prevista no art. 155 do CPP.
4. A decisão dos jurados deve ser respeitada quando baseada em provas idôneas, produzidas com a devida observância estabelecida pela legislação que rege a matéria".

(...)

(
AgRg
no HC n. 891.966/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Entretanto,
no presente caso
a aplicação da atenuante de

confissão
espontânea
se deu pelo juiz togado que presidiu
o julgament
o do Tribunal do Juri, por se tratar de segunda fase da dosimetria da pena
.

Assim, não se tratando de
quesito analisado pelo conselho de sentença, não se aplica o princípio da
soberania dos veredictos, de modo que sua alteração em sede de Revisão Criminal se tor
na possível.

Portanto
, presentes os pressupostos legais, impõe-se o conhecimento da presente revisão criminal.

I – DA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS

A questão controvertida restringe-se à análise da fração de redução aplicada em razão da atenuante da confissão espontânea.

A magistrada de primeiro grau
reduziu a pena em apenas 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem apresentar fundamentação idônea que justificasse a
redução em
patamar inferior ao parâmetro usual de 1/6
,
in
verbis
:

Por outro lado, em que pese o agente criminoso que confessa a prática do delito perante a autoridade policial e, após, em Juízo, se retrata, não fa
ça
jus a circunstância atenuante da confiss
ã
o
espontânea
(regra geral), na hip
ó
tese o re
p
resentante do Ministério Pub
l
ico baseou sua tese na
confissão
extrajudicial do acusado, elemento
q
ue
certamente
formou a convic
ção
dos membros do Conselho de
Sentença
para a
condenação
.

Assim sendo,
imp
o
e
-
se
o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III,
alínea

d
,
do
Código
Penal, de natureza preponderante, raz
ã
o pela qua
l
, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, redimensionando-a
para
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o
,
ao tem
p
o em
q
ue a torno definitiva. Em apoio, co
laciono o
seguinte julgado:
(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fração de 1/6 deve ser considerada paradigma na aplicação das atenuantes e agravantes genéricas, somente podendo ser afastada mediante motivação concreta e idônea. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE REDUÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial, redimensionando a pena aplicada ao agravante, fixando a fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea.

2. O Tribunal de origem havia dado parcial provimento ao apelo defensivo, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e reduzindo a pena para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, sem justificar a fração de redução aplicada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de origem, ao aplicar uma fração de 1/5 para a atenuante de confissão espontânea sem fundamentação específica, é válida ou se deve ser ajustada ao patamar de 1/6, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora o Código Penal não fixe patamares específicos para atenuantes, a fração de 1/6 é usualmente adotada, exigindo-se fundamentação específica para frações diversas.

5. A decisão do Tribunal de origem carece de fundamentação idônea para justificar a aplicação de uma fração superior a 1/6, especialmente considerando que a confissão foi extrajudicial, parcial e retratada em juízo.

6. A ausência de fundamentação adequada para a escolha de fração diversa do padrão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de comprometer a motivação das decisões judiciais, que é uma garantia constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "A aplicação de fração diversa de 1/6 para atenuantes na dosimetria da pena exige fundamentação específica e idônea, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inciso III, alínea "d"; CPC, art. 489, § 1º, incisos IV e V; CPP, art. 315, § 1º, incisos IV e V. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.593/PA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

No caso, o próprio juízo de origem reconheceu a relevância da confissão, ainda que retratada em juízo, pois influenciou o convencimento dos jurados. Todavia, não apresentou razões objetivas que justificassem a redução inferior ao parâmetro jurisprudencial consolidado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer técnico, igualmente ressaltou a necessidade de observância da fração paradigma de 1/6, na ausência de elementos concretos que autorizassem sua diminuição.

Assim, a pena deve ser readequada. Considerando a pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão e a aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea, tem-se a redução de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, resultando na pena definitiva de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE a revisão criminal
, para redimensionar a pena do requerente
Jefferson Garcia de Araújo
para
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025